Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011110-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA POLICIAL. MERA DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO E ATOS INVESTIGATIVOS. AUSÊNCIA DE EXCESSOS. PONDERAÇÃO ENTRE A PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E O DIREITO À HONRA E À IMAGEM. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, fundada na alegação de exposição indevida decorrente de entrevista concedida por delegado de polícia, durante a cobertura jornalística de operação policial que culminou em sua autuação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a entrevista concedida por agente público, no curso de operação policial, sobre a prática de tráfico de drogas, configura conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização objetiva do Estado; e (ii) se houve demonstração suficiente do dano moral e do nexo de causalidade entre a declaração pública e eventual violação à honra ou imagem do autor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. A entrevista policial limitou-se à descrição dos fatos da operação regularmente autorizada e das apreensões realizadas, sem conteúdo ofensivo ou antecipação de juízo condenatório.

5. A ausência de adjetivação pejorativa ou dolo na manifestação do agente público, bem como a regularidade da ação policial, afastam a configuração de ato ilícito.

6. A posterior desclassificação do delito de tráfico para o cultivo para uso próprio não gera, por si só, o dever de indenizar, à míngua de ilicitude na conduta estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "

1. A divulgação de operação policial por agente estatal, limitada à descrição dos fatos e materiais apreendidos, não configura ato ilícito, quando ausente excesso, juízo de valor ou adjetivação ofensiva. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a entrevista policial e o alegado dano à imagem, é inviável a responsabilização civil objetiva do Estado".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.305.897/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.08.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1003806-13.2018.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.10.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1011110-04.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 271288895):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais que Robson Luiz de Siqueira move em face do Estado de Mato Grosso.

Alega o autor que, em 26 de fevereiro de 2019, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontradas algumas substâncias, incluindo oito pés de maconha e suplementos alimentares, que inicialmente foram considerados como entorpecentes. Robson afirma que o plantio de maconha era para extração de óleo medicinal e que nenhum dos produtos apreendidos era droga ilícita, o que teria sido confirmado por laudo pericial posterior.

No entanto, antes da conclusão da perícia, o delegado responsável pelo caso concedeu uma entrevista a um programa de televisão, na qual afirmou que Robson estava envolvido no tráfico de drogas, citando a apreensão de cocaína e drogas sintéticas. O requerente afirma que isso causou danos irreparáveis à sua imagem, motivo pelo qual busca reparação pelos danos morais, pleiteando uma indenização no valor de R$ 200.000,00.

Decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita (id. 83511374).

Contestação no id. 86766851, em que o requerido argumenta a ausência de ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, que o agente público estava agindo em estrito cumprimento do seu dever legal. Subsidiariamente requer a diminuição do quantum reparatório.

Impugnação à contestação (id. 89887187), rebatendo todas as alegações.

Instados a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se inertes.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Inicialmente, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência.

Consigno, ainda, que em análise as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verifica-se que não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões preliminares nem prejudiciais a serem analisadas. Razão disso passo à análise do mérito.

No caso em análise, há que se considerar a necessidade de balancear dois direitos fundamentais: o direito à honra e à imagem do autor, garantido pela Constituição Federal (art. 5º, V e X), e o direito à liberdade de informação, que também é assegurado como um direito fundamental (art. 5º, IX e XIV).

A imprensa desempenha um papel crucial no funcionamento da democracia, sendo um dos principais instrumentos para garantir a transparência nas ações do Estado e o direito do cidadão de ser informado sobre fatos de interesse público.

Entretanto, embora não se admita censura aos meios de comunicação, a própria Constituição e a legislação infraconstitucional impõem limites ao exercício da liberdade de imprensa, de modo a punir eventuais excessos.

Ocorre que, no caso em apreço, não se verificou a existência de excessos na conduta do delegado ou da mídia. A reportagem, ao tratar de uma operação policial, não mencionou diretamente o nome do autor e tampouco fez acusações definitivas ou precipitadas sobre sua culpabilidade.

Para complementar as considerações feitas, vejamos o entendimento da Jurisprudência a respeito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Caso que envolve relação entre a liberdade de imprensa e o direito de informar de um lado e, de outro, a proteção da honra e da imagem. Sem se olvidar da proteção à honra e a imagem, há que se considerar o preceito constitucional à liberdade de imprensa, conforme artigo 220, § 1º, da Constituição Federal, que não admite qualquer tipo de censura aos órgãos de comunicação, embora puna os excessos. A exposição dos fatos deve ser feita de forma jornalística, embasada em informações confiáveis, sem abusos ou excessos. Reportagem acerca de investigação interna da Polícia Militar. Autor que, de fato, foi preso em decorrência da investigação. Abuso da liberdade de imprensa. Inocorrência. Ausência de ânimo difamatório ou caluniador. Informação veiculada na reportagem que está revestida de nítido interesse público, consubstanciado na fiscalização dos atos dos agentes governamentais e do funcionamento das instituições. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 11015233920178260100 SP 1101523-39.2017.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 30/07/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXCESSO NA ATUAÇÃO DOS PREPOSTOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA POR MEIO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, INCISO V E X DA CF/88). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. No caso em tela, consoante informações constantes do feito, verifica-se que inexistiu conduta ilícita, tanto por parte dos agentes públicos que atuaram no estrito cumprimento do dever legal, como por parte do jornal local que apenas veiculou reportagem, sem qualquer menção ao nome do autor, a afastar a pretensão indenizatória. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70079523452, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - AC: 70079523452 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 23/05/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2019).

Portanto, reconheço que a liberdade de informação deve ser exercida com responsabilidade, mas não há indícios de que o delegado tenha extrapolado suas atribuições ou agido com dolo, sendo o conteúdo da reportagem compatível com a necessidade de informar a população sobre as operações policiais em curso.

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 10 de outubro de 2024.

Francisco Ney Gaiva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que durante o cumprimento de mandado de apreensão em sua residência, foi encontrada, dentre outros itens, uma substância branca análoga à cocaína e, a despeito de ter afirmado que o plantio de maconha era destinado à extração de óleo medicinal e que as demais substâncias não eram entorpecentes, o delegado responsável pelo caso concedeu entrevista televisiva, antes da conclusão da perícia, declarando que a parte apelante estava envolvida com o tráfico de drogas, citando expressamente a apreensão de cocaína e drogas sintéticas.

Alega, nesse contexto, que ao afirmar a apreensão de drogas, sem o cuidado de informar que eram substâncias análogas e que ainda seriam periciadas, o agente público mudou a posição de suspeito da parte apelante para condenado perante a sociedade, causando-lhe diversos prejuízos.

Salienta que o laudo preliminar e definitivo elaborado pela perícia técnica constatou o resultado negativo para as drogas descritas pelo delegado, bem como que a parte apelante foi absolvida da imputação de tráfico de drogas.

Declara, contudo, que a divulgação da entrevista jornalística expôs a parte apelante de maneira desnecessária, levando a sua carreira profissional como DJ à ruína, além de ter causado diversas consequências à sua genitora, que necessitou de internação em casa de repouso em decorrência de crises de ansiedade e depressão.

Afiança, outrossim, que os danos à sua imagem implicaram na negativa de solicitação para locação de imóvel, após pesquisa realizada pelo proprietário em seu nome na internet.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência de responsabilidade civil do Estado, por ausência de excessos na conduta do agente público que, a propósito, em momento algum fez menção ao nome da parte apelante, apenas apresentando informações superficiais sobre as nuances da investigação policial, postulando pela não provimento do recurso (ID. 271290850).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses citadas no artigo 178, do CPC, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 277619890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1011110-04.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, em razão da divulgação de entrevista proferida por autoridade policial, por meio de matéria televisiva e jornalística, com a afirmação de que o recorrente era traficante e comercializada drogas em sua residência, citando a apreensão de substâncias que sequer haviam sido confirmadas como entorpecentes pela perícia oficial.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, oportunidade na qual alegou o estrito cumprimento do dever legal, diante do princípio da publicidade dos atos administrativos, a ausência de violação ao disposto no artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, a inexistência de abuso de autoridade, além da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, no caso de provimento dos pedidos iniciais (ID. 271288884).

Impugnada a contestação (ID. 271288889), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos (ID. 271288895).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal consiste em analisar a configuração do dever de indenizar em razão da alegada exposição midiática posterior à entrevista concedida por Delegado de Polícia, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Na hipótese, consoante descrito anteriormente, a parte apelante defende que o dano por ela experimentado decorre da indevida imputação pública, por agente estatal, de prática de tráfico de entorpecentes, fato este posteriormente desconstituído na seara penal.

Entretanto, as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que houve ato ilícito praticado pela administração pública, porquanto não há indicativos suficientes de que a conduta do Delegado de Polícia tenha excedido aos limites da informação.

Da análise da questão posta, verifica-se que é incontroverso que, durante a operação policial regularmente autorizada judicialmente, realizada na residência da parte apelante, foram apreendidos diversos materiais, inclusive plantas da espécie
Cannabis sativa L.
, além de substâncias e frascos cujo conteúdo inicialmente foi associado a entorpecentes.

A ação culminou na condução da parte apelante à Delegacia de Polícia, onde foi autuado e indiciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, na ocasião, a autoridade policial responsável pelas investigações, proferiu entrevista, na qual foram feitas referências à operação e aos materiais apreendidos, a qual o recorrente aponta como danosa à sua imagem.

Em caso como este, evidencia-se a contraposição de duas ordens de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos: o direito à liberdade de informação, notoriamente em razão da publicidade dos atos administrativos, e o direito da inviolabilidade da imagem e da honra.

Como cediço, a Carta Magna veda qualquer restrição do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, garantindo os direitos à liberdade de expressão e de acesso à informação (artigo 5°, incisos IV, IX e XIV).

Em contrapartida, garante a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação (artigo 5º, inciso X).

Conquanto fundamentais, referidas garantias não tem caráter absoluto, podendo, em razão disso, sofrer restrições, com o objetivo de compatibilizá-los com o exercício de outros direitos e garantias.

Sobre o tema, Celso Ribeiro Bastos leciona que “
Dois princípios aparentemente contraditórios podem harmonizar-se desde que abdiquem da pretensão de serem interpretados de forma absoluta. Prevalecerão, afinal, apenas até o ponto em que deverão renunciar à sua pretensão normativa em
favor de um princípio que lhe é antagônico ou divergente
” (BASTOSM, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 99).

Dessa maneira, diante da aparente posição antagônica entre a obrigatoriedade de publicidade dos atos administrativos, o direito da coletividade à informação e o direito individual da intimidade, da honra e da imagem, impõe-se a sua compatibilização, mediante o emprego da proporcionalidade, a qual permitirá, por meio de juízos comparativos de ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto, harmonizá-los.

No pressuposto fático, porém, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o teor da manifestação do agente público se limita à descrição da operação, sem que se tenham detectado adjetivações ofensivas, afirmações levianas ou antecipação de culpa.

E, isso porque, a análise o conteúdo da entrevista revela que as declarações foram feitas em tom descritivo, sobre fatos de interesse público, no contexto de atuação regular das forças de segurança pública, amparada pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, não havendo que se falar em excessos.

Além disso, o próprio julgamento na seara penal, que desclassificou o delito imputado ao recorrente não comprova que a autoridade policial tenha agido com dolo ou culpa, tampouco que tenha extrapolado os limites da função pública ao se manifestar sobre os fatos. A jurisprudência não exige, para a configuração da responsabilidade objetiva, a presença de culpa, mas pressupõe sempre um liame de causalidade direto e imediato entre a conduta e o dano injusto, o que não se demonstra configurado no processado.

A propósito, em situações nas quais houve a divulgação, pela imprensa, de informações constantes de peças investigatórias, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, embora contundentes, não são injuriosos no sentido técnico no dolo específico de atingir a dignidade e o decoro. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSISTENTE EM SÉRIE DE PUBLICAÇÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS POR ATRIBUÍREM PRÁTICA DE DELITOS AO AUTOR, POLICIAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO, ENTRETANTO, DE EXCLUDENTE, DERIVADA DE PURA DIVULGAÇÃO JORNALÍSTICA . PROVIMENTO. 1.- Publicação de série de escritos jornalísticos, originados de informações contidas em informações do Ministério Público e da Polícia Federal não configura ilícito apto a desencadear indenização por dano moral, ainda que lançada em liguagem incisiva e dura. 2 .- Imprecisões técnicas de linguagem, atinente a matéria jurídica, como significado de folha de antecedentes, cancelamento de registro de inquéritos e outras, bem como do sentido de arquivamento e absolvições, não implicam dano moral, quando não visualizado dolo implícito no uso inadequado dos termos. 3.- Atividades típicas de crimes contra a honra - injúria, calúnia e difamação - não configuradas, à ausência de adjetivação e adverbiação nos escritos e, ainda, à não evidência de dolo consistente na intenção de ofender. 4 .- Recurso Especial provido, ação julgada improcedente”.

(STJ - REsp: 1305897 MG 2011/0121701-3, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 21/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2012).

Ademais, forçoso reconhecer que o fato de a autoridade policial, que não individualizou o agente em suas declarações, mencionar a apreensão de “cocaína”, sem utilizar a expressão “substância análoga”, não representa excesso no seu pronunciamento, tampouco condenação antecipada, conforme sustenta a parte apelante, mormente quando foram apreendidas, no mesmo ato, diversos exemplares de planta da espécie
Cannabis sativa L.,
fato inconteste no processado.

Desse modo, incabível se falar em responsabilização do Estado, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada conduta administrativa.

Outrossim, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o cultivo para uso próprio, por si só, não induz à presunção de ilicitude da segregação cautelar da parte apelante e seu consequente indiciamento.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder. Nessa medida, pois, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal.

A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva.

Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados o dolo, a fraude ou a má-fé dos agentes envolvidos”.

(N.U 1003806-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

Portanto, não comprovado o nexo causal e a conduta comissiva do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual o apelo não merece ser provido.

A respeito da verba de sucumbência, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do referido Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025